Tribunal: TJPA
Processo: 0811981-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811981-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO –
CAUSA DEBENDI
– DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEMAIS QUESTÕES QUE EXASPERAM A MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO DE ORIGEM – RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a arguida i
népcia da inicial face a ausência de demonstrativo discriminado do débito, cerceamento de defesa; a nulidade da execução face a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; bem assim quanto a necessidade de suspensão da execução em razão da apresentação de Carta de Fiança Bancária.

2 –
Conforme restou claro no
decisum
embargado,
as questões relativas a alegação de inexigibilidade e ausência de certeza do crédito exequendo, bem assim pertinentes a
causa debendi
, demanda produção probatória e análise de provas, o que não e viável nesse momento processual.

3 – Demais questões suscitadas pela ora embargante exasperam os limites da decisão de origem, sendo vedada sua apreciação em razão do caráter
secundum eventum litis
do Recurso de Agravo de Instrumento, aliás, a matéria relativa a carta de fiança já objeto de outra demanda, sendo discutida no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0802051-18.2022.8.14.0000.

4 –
Assim, verifica-se que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituindo as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811981-94.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
RMB MANGANES LTDA – EPP

EMBARGADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
em

face de
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
e
do

V. ACÓRDÃO DE ID.
9055477
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DESCRITOS NO §1º DO ART. 919 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DENOTA A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO –
CAUSA DEBENDI
– DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
RMB MANGANES LTDA – EPP,

Embargos de Declaração (ID.
9524213
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a arguida i
népcia da inicial face a ausência de demonstrativo discriminado do débito, cerceamento de defesa; a nulidade da execução face a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; bem assim quanto a necessidade de suspensão da execução em razão da apresentação de Carta de Fiança Bancária.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
9733869
), argui a empresa embragada que os aclaratórios em exame pretenderiam apenas a rediscussão de matéria, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto a arguida i
népcia da inicial face a ausência de demonstrativo discriminado do débito, cerceamento de defesa; a nulidade da execução face a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; bem assim quanto a necessidade de suspensão da execução em razão da apresentação de Carta de Fiança Bancária.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
inexiste a alegada omissão, visto que o decisum embargado esclareceu perficientemente os motivos que inviabilizam a sustação da demanda executiva nesse momento processual, senão vejamos:

“Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida

de caráter excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos

estabelecidos no §1º do art. 919 do Código de Processo Civil.

[...]

Do texto legal acima, evidencia-se que, para atribuição de efeito suspensivo aos

embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente: a) os requisitos para concessão da tutela provisória e b) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

[...]

In casu
, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo embargante/agravante, visto a existência de instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até este momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

Outrossim, as questões relativas a alegação de inexigibilidade e ausência de certeza do crédito exequendo, bem assim pertinentes a
causa debendi
, demanda produção probatória e análise de provas, o que não e viável nesse momento processual.

Aliás, como bem ressaltado pelo juízo primevo, a demanda comporta dilação probatória, sendo no presente momento temerário a sustação da execução, somente baseada em alegações desprovidas de carga probatória que ainda será produzida no decorrer do trâmite processual.

Reforça-se ainda, que os requisitos insculpidos no citado §1º do art. 919 do CPC, somente ensejam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados de forma cumulativa, não bastando, assim, a simples garantia do juízo, como ocorre na hipótese.

Destarte, esclarece-se que as questões relativas as medidas constritivas deferidas no âmbito da ação de execução, já foram objeto de análise e pronunciamento judicial por este juízo
ad quem
em sede do Agravo de Instrumento n. 0808986-11.2021.8.14.0000”.

Conforme restou claro no
decisum
embargado,
as questões relativas a alegação de inexigibilidade e ausência de certeza do crédito exequendo, bem assim pertinentes a
causa debendi
, demanda produção probatória e análise de provas, o que não e viável nesse momento processual.

As demais questões suscitadas pela ora embargante exasperam os limites da decisão de origem, sendo vedada sua apreciação em razão do caráter
secundum eventum litis
do Recurso de Agravo de Instrumento, aliás, a matéria relativa a carta de fiança já objeto de outra demanda, sendo discutida no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0802051-18.2022.8.14.0000.

Assim, verifica-se que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituindo as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/07/2022